Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O mandado de segurança comporta emenda tendo em vista que, a despeito de o ato indicado como coator ter sido exarado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (ID 59340658), ao final, será o Governador do Distrito Federal a autoridade competente para eventual cumprimento da ordem de recondução ao cargo público no caso de concessão da ordem mandamental, razão que atrai a competência do Conselho Especial nos termos do artigo 13, inciso I, alínea c, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Revogo e torno sem efeito o despacho de ID 59803241, passando, de imediato, ao exame da tutela de urgência requerida inaudita altera parte. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO RIBEIRO BRITO CORREA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e à SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL – SEJUS/DF que indeferiu o seu pedido de recondução ao cargo de Agente Socioeducativo do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que o indeferimento do pedido de recondução está fundado na suposta ausência de recursos orçamentário para custear a remuneração do servidor e que o fundamento utilizado na decisão administrativa fere seu direito líquido e certo à recondução ao cargo público. Afirma que é servidor estável e que o direito à recondução é direito subjetivo garantido pelos artigos 37 e 54 da Lei Complementar 840/2011, reportando que preenche os requisitos para o retorno ao cargo anteriormente ocupado. Sustenta que a violação à legalidade é flagrante e que não há necessidade de exaurimento da via administrativa para o reconhecimento da ilegalidade praticada, asseverando, ainda, que o ato coator atacado é nulo por ausência de fundamentação válida. Requer a concessão da medida liminar para sejam suspensos os feitos do ato administrativo impugnado, determinando-se o prosseguimento do processo administrativo n.o 00400-00026268*2024-71 com a análise expressa dos requisitos legais e fáticos para concretizar a recondução do servidor. No mérito, pugna pela concessão da ordem para seja reconhecida a nulidade do ato administrativo atacado e determinada a imediata recondução do servidor público ao cargo de Agente Socioeducativo do Distrito Federal. Custas no ID 59341376 e no ID 59340504. É o relatório necessário para esta fase processual. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n. o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nos limites da cognição inaugurada nesta fase processual, não identifico, de plano, a presença dos requisitos para, inaudita altera parte, conceder a liminar pretendida, o que exige a averiguação mais aprofundada quanto as razões fundantes do indeferimento do pedido de recondução. Eventual controvérsia acerca da juridicidade dos fundamentos adotados para o indeferimento depende da maior verticalização e do confronto quanto o alinhamento da motivação sob o aspecto da legalidade. No mais, não identifico razões de perigo da demora excepcional ao afastamento do contraditório regular, na medida em que a recondução ao cargo público, se conferida ao final do processo, poderá ser implementada de maneira a assegurar a integralidade dos direitos funcionais ao servidor. Com efeito, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar requestada, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações pertinentes. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação como fiscal da ordem jurídica (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora